Tribunal: STF
Processo: RE 898630
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público temporário. 3. Prorrogação de licença maternidade. Matéria restrita à legislação local. Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.